Tribunal: TJSP
Processo: 2340305-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Verba honorária sucumbencial. Penhora de ativos financeiros. Impugnação. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de pensão paga pelo ex-cônjuge aos filhos, além de não superar quarenta salários-mínimos. Impugnação rejeitada. Manutenção. Ausência de demonstração da efetiva penhora de valores. Manutenção da multa por litigância de má-fe. Reiterados pedidos de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Verba honorária sucumbencial. Penhora de ativos financeiros. Impugnação. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de pensão paga pelo ex-cônjuge aos filhos, além de não superar quarenta salários-mínimos. Impugnação rejeitada. Manutenção. Ausência de demonstração da efetiva penhora de valores. Manutenção da multa por litigância de má-fe. Reiterados pedidos de desbloqueio, sem que houvesse se efetivada a penhora. Mantida a aplicação da multa por oposição maliciosa à execução.

Recurso a que se nega provimento.